Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-24.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801200-24.2024.8.14.0124

APELANTE: RAIMUNDA LOPES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. DESFALQUE E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Raimunda Lopes de Almeida contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, ao fundamento de ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, e das Súmulas 182/STJ, 284 e 287/STF. A agravante sustenta a existência de desfalques em conta PASEP, e requer responsabilização do Banco do Brasil por danos materiais e morais. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta a ausência de irregularidade e sua atuação como mero executor operacional do fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno consegue afastar o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade recursal exige que as razões do recurso enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC.

4.

As razões do agravo interno limitam-se a repetir argumentos já apresentados sobre o mérito da suposta subtração de valores na conta PASEP, sem enfrentar o fundamento processual da decisão monocrática — ausência de dialeticidade na apelação.

5.

O recurso deixou de demonstrar de forma objetiva como a sentença incorreu em erro, não impugnando a inexistência de prova do não recebimento dos valores lançados como “rendimentos/fopag”, tampouco as explicações sobre a conversão monetária nos períodos indicados.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF, consolidada nas Súmulas 182, 284 e 287, impede o conhecimento de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

7.

A alegação da parte agravante quanto à aplicação do Tema 1300/STJ mostra-se impertinente, pois tal tema trata de questão diversa da debatida nos autos, já superada por coisa julgada parcial.

8.

Diante da reiteração de argumentos já apreciados e da advertência anterior, é cabível a advertência à parte agravante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de nova insurgência infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento do recurso que se limita a repetir argumentos genéricos já apresentados.

2.

O não enfrentamento dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento da apelação por vício formal.

3.

A reiteração de recursos sem inovação relevante autoriza a advertência quanto à aplicação de multa por litigância recursal infundada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 373, I; 1.021, §4º. LC nº 26/1975, art. 4º, § 2º; Decreto nº 78.276/1976, art. 7º; Decreto nº 4.751/2003; Decreto nº 1.608/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; TJPA, Apelação Cível n° 8289164, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Agravo Interno n° 8070346, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJMG, AI n° 10433120330058001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; TJCE, AI n° 0620848-19.2020.8.06.0000, Rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801200-24.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDA LOPES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Raimunda Lopes de Almeida
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26232973) que não conheceu da apelação
cível
, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, caracterizando
ausência de dialeticidade recursal
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, com referência às Súmulas 182/STJ e 284 e 287/STF.

Foram apresentados embargos de declarações, contudo rejeitados (PJe ID nº 27211035 e 29259853).

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a existência de desfalques em sua conta PASEP, indicando microfilmagens e extratos com lançamentos negativos (Cz$ 380,00 e Cz$ 235,79, total Cz$ 615,79), sem previsão legal para saques à época. Alega que o casamento (1992) e a aposentadoria (2003) ocorreram posteriormente às movimentações, o que reforçaria a indevida subtração. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil e a reparação por danos materiais e morais, reproduzindo fundamentos relativos à natureza jurídica do PIS/PASEP e ao dever de guarda e gestão de valores.

Por sua vez, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando que inexiste prova de saque irregular, que o banco atua como mero executor operacional do PASEP, sendo os índices e regras definidos pelo Conselho Diretor, e que não há falha na prestação de serviços. Defende ainda a inaplicabilidade do Tema 1300/STJ ao caso concreto e a observância da jurisprudência consolidada que afasta sua responsabilidade por diferenças de correção monetária ou expurgos.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se o agravo interno logra infirmar o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de dialeticidade, conforme o art. 932, III, do CPC.

No caso, observa-se que a decisão agravada expressamente fundamentou o não conhecimento da apelação porque as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre os supostos desfalques na conta PASEP, sem demonstrar, de forma objetiva, como a sentença teria incorrido em erro de fato ou de direito.

Na ocasião, destaquei, inclusive, que o recurso não impugnou os fundamentos sentenciais relativos à inexistência de prova de não recebimento dos valores lançados como “rendimentos/fopag”, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, CPC).

Ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reiterou o mérito da discussão sobre os lançamentos questionados, insistindo na tese de dano material e moral, mas não enfrentou o fundamento processual que ensejou o não conhecimento da apelação – qual seja, a falta de dialeticidade.

Tal omissão inviabiliza o provimento do agravo, à luz das Súmulas 182 do STJ e 284 e 287 do STF, que exigem o ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“No mérito, propriamente, dito, as razões recursais são genéricas, tampouco se insurgem contra as razões de decidir da r. sentença, explico.

A r. sentença ao analisar as teses apresentadas pelas partes, disse:

A parte autora, afirma que, após requerer a expedição de seu extrato analítico do PASEP junto ao Banco do Brasil, identificou repasses que considera irrisórios e desproporcionais ao longo do tempo em que os valores estiveram sob a guarda da instituição financeira ré. Fundamenta seu pleito na alegação de que o banco não atualizou corretamente os valores e não realizou a devida correção monetária sobre o saldo, o que teria acarretado a perda significativa de patrimônio. Alega que o último repasse, no valor de R$ 775,59 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), é irrisório, considerando o tempo de retenção dos valores, e pleiteia o pagamento integral do saldo do PASEP com as devidas correções, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua defesa, o Banco do Brasil argumenta que atua como mero operacionalizador das contas PASEP, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Ressalta que não tem ingerência sobre a política de correção monetária ou sobre a aplicação de juros nos saldos, sendo esses valores fixados por lei e pelo próprio Conselho Diretor. Sustenta, ainda, que a correção dos valores foi realizada conforme a legislação aplicável, e que não há qualquer irregularidade ou má-fé em sua atuação, afastando, portanto, a possibilidade de reparação por danos materiais e morais.

A análise dos autos revela que a principal controvérsia reside na atualização monetária dos valores referentes à conta PASEP da autora e na responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil pela eventual insuficiência nos valores repassados.

A Lei Complementar nº 08/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), delega ao Banco do Brasil a função de operacionalizar o fundo. No entanto, a gestão efetiva dos recursos e a definição dos critérios de correção monetária e de aplicação de juros sobre os saldos são de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme estabelece o Decreto nº 1.608/1995 e demais normas regulamentares. O Banco do Brasil, portanto, atua apenas na execução das ordens emitidas pelo referido órgão, limitando-se a seguir as orientações impostas.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o Banco do Brasil cumpriu com seu papel de administrador da conta, efetuando regularmente a correção dos valores de acordo com os índices estipulados pelo Conselho Diretor. A autora não apresentou elementos capazes de comprovar que houve falha na aplicação desses índices ou na execução dos procedimentos de atualização. Tampouco trouxe aos autos provas de que o Banco do Brasil tenha agido de forma negligente ou incorreta na gestão de sua conta PASEP.

Ao contrário, nota-se que a parte autora não considerou alteração da moeda nacional no período de 1988 a 1994, resultante da conversão dos valores de acordo com a nova moeda vigente, que reduziu três casa decimais dos valores nominais até então praticados, nem do período entre os anos 1990 e 1993, quando a moeda nacional sofreu novas alterações, com a criação do Cruzeiro (Cz$) e o Cruzeiro Real (CR$), sendo que este mais uma vez reduziu em três casas decimais os valores nominais aplicados, o que reduziu ainda mais o valor.

Não bastasse isso, não se pode olvidar que a legislação do PASEP facultava ao final de cada exercício financeiro posterior à retirada pelos participantes dos créditos correspondentes à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores e ao resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas, conforme artigo 7º do Decreto nº 78.276/1976, o qual foi revogado pelo Decreto nº 4.751/2003. Nesse sentido, sobre os alegados desfalques,
em simples análise dos extratos é possível observar que a parte autora deixou de considerar que em todo o período de depósito houve transferências da conta do PASEP para sua folha de pagamento.

As operações identificadas como “Cred. Rend-Folha Pgto” e “PGTO RENDIMENTO FOPAG” trata-se de mera transferência de valores da conta individual do PASEP para a folha de pagamento/conta bancária, não caracterizando saque por terceiros, e sim crédito em benefício da própria parte autora
. Tal crédito refere-se à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº26/1975, recentemente revogado.

Em outros termos, caberia à parte autora, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, comprovar que não recebeu em folha de pagamento e em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados nas rubricas em questão, nos termos do artigo 373, I, CPC. Isso, contudo, não ocorreu.

Com efeito, as razões recursais não se insurgem contra os argumentos utilizados para a improcedência dos pedidos da exordial. Logo, nada esclarece acerca da afirmação “
não considerou alteração da moeda nacional no período de 1988 a 1994, resultante da conversão dos valores de acordo com a nova moeda vigente, que reduziu três casa decimais dos valores nominais até então praticados, nem do período entre os anos 1990 e 1993, quando a moeda nacional sofreu novas alterações, com a criação do Cruzeiro (Cz$) e o Cruzeiro Real (CR$), sendo que este mais uma vez reduziu em três casas decimais os valores nominais aplicados, o que reduziu ainda mais o valor”,
tampouco sobre “
a parte autora deixou de considerar que em todo o período de depósito houve transferências da conta do PASEP para sua folha de pagamento”,
emergindo, de maneira patente, a ausência de contraposição entre as teses apresentadas pela parte recorrente em sede recursal e a fundamentação da r. sentença, pois, de fato, não a vergasta.

A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Assim, a recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir da decisão. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na sentença fustigada.

Com efeito, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos, sobretudo porque, repito, não se prestou a refutar os fundamentos da r. sentença.

Nesses termos, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal." (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos da sentença caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”. (8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade. 2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
3. Agravo Interno não conhecido”. (8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso. (TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

------------------------------------------------------------------------------

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do decisum. Explico.

A suspensão do processo com base no Tema 1300 do STJ não é cabível na hipótese, uma vez que a controvérsia deste tema se refere ao ônus da prova dos lançamentos de débito nas contas PASEP, ao passo que,
no caso em exame, discute-se a correção monetária dos valores e na responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil pela eventual insuficiência nos valores repassados, logo não há identidade de questões.

Por oportuno, rememoro que o apelo interposto pela ora Embargante
sequer foi conhecido, por ausência de dialeticidade
(vício formal), logo não houve juízo de mérito sobre a matéria versada nos autos.

Assim, a pretensão veiculada traduz-se em
mero inconformismo
com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum”.

Além disso, a matéria relativa ao
Tema 1300/STJ
, invocada nos embargos anteriores, permanece
inaplicável
ao caso concreto, pois não versa sobre expurgos ou correção monetária de contas vinculadas ao PASEP, mas sim sobre a legitimidade do Banco do Brasil quanto à operacionalização dos valores, questão já decidida e acobertada pela coisa julgada parcial.

Por fim, cumpre observar que, diante da reiteração de argumentos já apreciados e da advertência anterior expressa quanto à eventualidade de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com advertência à parte agravante de que nova reiteração recursal manifestamente infundada poderá ensejar a multa prevista no referido dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de dialeticidade recursal, advertindo a parte agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de nova reiteração manifestamente infundada, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/12/2025